Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-10.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. CITAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU. NÃO LOCALIZAÇÃO DA SEGUNDA RÉ. EXTINÇÃO PROCESSUAL PREMATURA. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REGULARIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.
1. É sabido que a ausência de citação do réu por desídia da parte autora conduz à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese em que é desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor. 1.1. Contudo, esse não é o caso dos presentes autos, uma vez que o primeiro réu foi devidamente citado, não tendo sido localizada a segunda ré, nem mesmo diligenciado para obter seu endereço.
2. O abandono da causa pela parte autora impõe a adoção de cautelas pelo Juízo: a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento (AR); e a intimação de seu advogado, por meio de publicação no DJe, a fim de dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 2.1. Igualmente, não é a situação dos autos, pois não se verificou a inércia da parte autora em promover os atos e as diligências que lhe incumbia por mais de 30 (trinta) dias.
3. De acordo com o princípio da primazia da decisão de mérito, o fim normal do processo deve ser entendido com a prolação de uma sentença de mérito, sendo dever de todos os agentes processuais a sinergia para entregar às partes a tutela jurisdicional de mérito.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.